Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728661-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPY MEDINA DOS SANTOS IMPETRANTE: MAYCON DOUGLAS DIAS ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTA MARIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPY MEDINA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de referência ( 0705836-37.2025.8.07.0010 - 0704961-67.2025.8.07.0010). O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando que a decisão que decretou a prisão se baseia em fundamentação inidônea e em equívoco material na análise dos fatos, sendo a medida desproporcional. Argumenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso. Requer, liminarmente, a revogação da prisão ou sua substituição por outra medida cautelar, notadamente a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca da presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora. Em uma análise sumária, inerente a esta fase processual, vislumbra-se a presença dos requisitos para o deferimento parcial do pedido. O caso tem origem em ocorrência policial registrada em 05/05/2025, na qual a ex-companheira do paciente, P. R. V., e a mãe dela, O. R. S., relataram crimes de ameaça e de injúria em contexto de violência doméstica. P. narrou agressões físicas pretéritas durante a gestação e que o paciente a procurou em seu antigo trabalho por ciúmes de seu novo relacionamento. O., por sua vez, relatou ter sido ameaçada de morte ("se eu te encontrar por aí, sua velha safada, vou te dar um tiro na cara") e ofendida com xingamentos pelo paciente. Diante do relato, foram deferidas medidas protetivas de urgência em 06/05/2025, incluindo a proibição de aproximação e contato. Ao ser intimado via WhatsApp em 07/05/2025, o paciente confirmou ciência, mas se recusou a fornecer seu endereço, enviando a mensagem: "Se virem, seus corruptos!" (ID 73991335). O Ministério Público também informou que o paciente, em contato telefônico, afirmou que "vai atrás da vítima sim". Em razão da postura do paciente, o Juízo, a pedido do MP, determinou em 07/05/2025 a monitoração eletrônica e a condução coercitiva para instalação do dispositivo. Em 09/05/2025, a Oficiala de Justiça não localizou o paciente no endereço diligenciado e, em contato telefônico, ele novamente se recusou a informar sua nova residência (ID 73991329). Com base nesse cenário, a autoridade coatora, entendendo que as medidas cautelares se mostraram ineficazes e que o paciente demonstrava claro intuito de não cumprir as ordens judiciais, decretou sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas. O paciente foi preso em seu local de trabalho e, na denúncia oferecida pelo Ministério Público, foi-lhe imputada a prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), desacato (art. 331 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06). Fazendo uma leitura da decisão impugnada em sua melhor luz, observa-se que o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF decretou a prisão preventiva de FELIPY MEDINA DOS SANTOS, acolhendo representação do Ministério Público. A decisão fundamenta-se na necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do artigo 20 da Lei Maria da Penha. A decisão ressaltou a gravidade dos fatos narrados pelas vítimas, que incluem ameaças de morte e um histórico de comportamento violento. O ponto central que motivou a custódia foi a conduta do paciente após a imposição das primeiras medidas cautelares. A decisão destaca seu "total desrespeito e menoscabo pelo aparato judicial", evidenciado pela declaração de que não obedeceria às determinações, afirmando que "irá atrás da vítima", e pela recusa em colaborar com a Justiça, culminando no desacato à Oficiala de Justiça. A decisão concluiu que, diante das "condutas reiteradas e violentas" e da manifesta intenção de não aderir a qualquer determinação judicial, as medidas protetivas, por si sós, tornaram-se ineficazes. Assim, a prisão foi considerada a única medida capaz de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e garantir a ordem pública, evitando a concretização de "um mal ainda mais grave". A decisão impugnada atribuiu a mensagem "Se virem, seus corruptos!" à diligência de intimação para a instalação da tornozeleira eletrônica. A conduta do paciente que, após cientificado das medidas protetivas, teria manifestado a intenção de descumpri-las e se recusado a colaborar com o Poder Judiciário, é de extrema gravidade e demonstra, de fato, a necessidade de uma resposta estatal mais enérgica para garantir a integridade física e psíquica das vítimas. Todavia, a análise da decisão impugnada, em cotejo com os documentos que instruem este writ, revela plausibilidade na tese defensiva de que o decreto prisional se amparou, em parte, em premissa fática equivocada. Conforme apontado, a decisão atribuiu a mensagem de desacato ("Se virem, seus corruptos!") a um momento processual posterior à sua efetiva ocorrência, o que pode ter influenciado o juízo de valor sobre a escalada de animosidade do paciente e a suposta ineficácia das medidas. A mensagem de desacato "Se virem, seus corruptos!" foi enviada em 08/05/2025 (conforme prints de Id. 73991335), no contexto da primeira intimação, referente às medidas protetivas originais. A decisão que decretou a prisão, datada de 09/05/2025, narra que tal mensagem teria sido enviada durante a diligência para instalação da tornozeleira eletrônica. A certidão da Oficiala de Justiça Wanessa Rodrigues de Sousa, responsável pela diligência da tornozeleira, não menciona tal ofensa, relatando apenas a não localização e a posterior recusa, por telefone, em informar o endereço. Este erro na exposição dos fatos é relevante. Embora não anule os demais fundamentos (a recusa em fornecer o endereço e a ameaça de descumprimento feita ao MP), compromete a lógica de "escalada de descumprimento" que a decisão judicial utilizou para justificar a ineficácia de todas as outras medidas. A decisão baseou-se numa premissa fática parcialmente imprecisa para concluir pela necessidade da ultima ratio, a prisão. Ademais, a medida cautelar de monitoração eletrônica não chegou a ser efetivamente implementada para que se pudesse aferir sua insuficiência. O paciente frustrou a instalação da tornozeleira, o que é uma conduta grave e que configura, em tese, o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. Entretanto, não se pode confundir a frustração da instalação com o descumprimento da medida em si. O paciente foi localizado em seu local de trabalho, demonstrando que não se encontrava em paradeiro totalmente incerto e está atualmente custodiado, o que viabiliza o cumprimento coercitivo da ordem de monitoração. A prisão preventiva deve ser a última opção, quando se demonstrarem inadequadas ou insuficientes as demais medidas cautelares do art. 319 do CPP. No caso, a aplicação da monitoração eletrônica, ainda que de forma coercitiva, não foi esgotada. Tal medida, ao permitir o controle em tempo real da localização do agressor e a criação de zonas de exclusão, mostra-se, em uma análise sumária, idônea e suficiente para o fim almejado: a proteção das vítimas. Assim, em um juízo de cognição sumária, próprio da análise liminar, vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), consubstanciada na aparente desproporcionalidade da prisão, decretada com base em premissa fática parcialmente equivocada e sem o esgotamento de medida cautelar alternativa e adequada. O perigo na demora (periculum in mora) é inerente à própria privação da liberdade. Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva de FELIPY MEDINA DOS SANTOS, substituindo-a, contudo, pela medida cautelar de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal, mantidas as demais condições já impostas pelo juízo de origem, em especial a proibição de aproximação das vítimas a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros e a proibição de qualquer forma de contato. Confiro à presente decisão força de intimação e de ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o paciente ser conduzido, ato contínuo à soltura, à Central de Monitoração Eletrônica (CIME) para a imediata instalação do equipamento. O paciente deverá ser advertido de que o descumprimento de qualquer das condições impostas, inclusive as relativas à monitoração, implicará o restabelecimento imediato de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP. Comunique-se esta decisão à autoridade apontada como coatora para as providências cabíveis. Cientifique-se o Ministério Público. Após, colham-se as informações da autoridade coatora e, em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator